Tribunal: STF
Processo: ARE 1500371
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO EM LISTA DE PROMOÇÃO. RECUSA. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA SEM OBSERVAR QUE O INQUÉRITO POLICIAL SOBRE O MESMO FATO JÁ HAVIA SIDO ARQUIVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O legislador estadual vedou a inclusão de policial que for denunciado ou pronunciado em processo crime em lista de pré qualificação, indispensável para a promoção, ex vi dos arts. 130, IV, e 134, da Lei Estadual nº 7.990/01. 2 – Ocorre que, a hipótese comporta uma análise que exige cautela e prudência, sobretudo porque constatado, através de consulta ao Sistema de Automação da Justiça de 1º grau, que possivelmente a ação penal de n.º 0562254-46.2014.8.05.0001, utilizada como fundamento para a negativa com fulcro no dispositivo previsto na Lei 7.990/01 (Estatuto da Polícia Militar da Bahia), não terá seu regular prosseguimento, tendo em vista que a denúncia foi oferecida sem observar que o inquérito policial sobre o mesmo fato já havia sido arquivado pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, conforme se observa nos autos do inquérito policial n.º 0411320-47.2012.805.0001, em que o Ministério Público pediu o arquivamento, o que foi acatado, à época, pelo Magistrado. 3- Destarte, existindo controvérsia a respeito do prosseguimento da ação penal instaurada contra o policial militar apelado, mostra-se descabida a conduta da Administração Pública, ao vedar a inclusão de seu nome na “Lista de Acesso à Promoção”, à luz dos princípios constitucionais da legalidade e presunção de inocência. Apelo Improvido. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, 42, § 1º, 93, IX e 142, § 3º, X, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 451. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESACATO. ART. 68 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1441079 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Competência legislativa. Transferência para a reserva remunerada. Grau hierárquico superior. Critérios. Legislação local. Preenchimento dos requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento também nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. No acórdão recorrido, não se divergiu da orientação assentada na Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, regulamentar as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal. 4. O Tribunal de origem concluiu que os ora agravados preenchiam os requisitos legais para sua transferência para a reserva remunerada, com proventos equivalentes à remuneração percebida no grau hierárquico imediatamente superior, com fundamento na Lei Complementar estadual nº 53/90 e nos fatos e nas provas dos autos. Incidência no ponto das Súmulas nºs 280 e 279/STF. [...] 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 724191 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09-09-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente